Tribunal: TJMT
Processo: 1026167-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026167-11.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELVIS XAVIER DA ROCHA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.326.156/0001-53 (RECORRENTE), DAIANE DE PAULA ANDRADE - CPF: 060.701.796-17 (ADVOGADO), RODRIGO JUAREZ ANDRADE - CPF: 037.500.316-90 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (RECORRIDO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1026167-11.2024.8.11.0003.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MAFRO TRANSPORTES LTDA.

Recorridos:
ELVIS XAVIER DA ROCHA e CARGILL AGRÍCOLA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24/07/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INCÊNDIO EM VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada, Mafro Transportes Ltda., contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou antecipadamente a lide, condenando-a em razão de incêndio ocorrido em veículo de transportador autônomo subcontratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a não produção de provas solicitada pela parte reclamada configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a anulação da sentença e o retorno dos autos para instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, I, do CPC, depende da desnecessidade de produção de outras provas e da inexistência de controvérsia de fato.

A não produção de provas essenciais, especialmente a apresentação de registro de manutenção e relatórios de vistoria do veículo sinistrado, bem como a prova oral requerida destinada a esclarecer fatos controvertidos relevantes para a defesa, configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso, as provas requeridas pela parte reclamada visavam esclarecer a causa do incêndio e eventual responsabilidade do transportador, o que representa fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, sendo indispensável à adequada formação do convencimento judicial.

A não produção de prova requerida de forma expressa impede a completa análise do mérito e constitui nulidade processual que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas pela parte reclamada, quando destinada a elucidar fatos controvertidos relevantes à defesa, configura cerceamento de defesa.

O cerceamento de defesa em julgamento antecipado da lide impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos para regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 355, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 26.04.2016.

R E L A T Ó R I O

A reclamada, Mafro Transportes Ltda., pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 293372969, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 12.214,00
(doze mil, duzentos e quatorze reais) ao reclamante, referente ao adiantamento de frete representado pelos cheques sustados, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data da sustação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Ainda, julgou
improcedente
o pedido em face da reclamada Cargill Agrícola, por não ser comprovada sua responsabilidade no contrato de transporte.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

Preliminarmente
:

1.

Incompetência dos Juizados Especiais em razão da matéria;

2.

Cerceamento de defesa

No mérito, sustenta:

3. Existência de relação comercial entre as partes;

4. Aplicabilidade da responsabilidade objetiva do transportador e a caracterização de fortuito interno;

5. Omissão no cumprimento da obrigação contratual pelo reclamante.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido impugna todos os fundamentos apresentados, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da matéria, uma vez que a análise de questões relativas aos direitos do transportador, previstos na Lei no 11.442/2007, não exclui a competência dos Juizados Especiais Cíveis. A expressão “Justiça Comum”, contida no § 3o, do art. 5o, da referida lei, visa apenas afastar a competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas envolvendo transportadores autônomos de cargas, não atingindo, portanto, a competência da Justiça Comum Estadual.

Contudo,
quanto à alegação de cerceamento de defesa, assiste razão à recorrente.

Conforme narrado na petição inicial, a reclamada Cargill contratou a transportadora Mafro, a qual, por sua vez, subcontratou o reclamante para realizar o transporte de mercadoria carregada em 11/10/2023, na cidade de Querência/MT, com destino a Uberaba/MG.

Ocorre que, em 12/10/2023, enquanto transitava pela cidade de Bom Jardim/GO, o veículo conduzido pelo reclamante sofreu um incêndio, resultando na destruição da carga transportada.

Em suas razões recursais,
a recorrente sustenta ter havido cerceamento de defesa
, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção das provas requeridas, consideradas indispensáveis para a elucidação dos fatos.

Ressalta que
a parte reclamante não apresentou documentos que comprovassem a necessária manutenção do veículo
, tais como
registros, vistorias técnicas
ou
relatórios de inspeção
que atestassem que o caminhão estava em boas condições de uso, responsabilidade exclusiva da parte autora.

Alega, ainda, a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, visando esclarecer a real causa do incêndio, bem como apurar eventual responsabilidade do reclamante quanto à manutenção do veículo.

Defende que o indeferimento da produção das provas solicitadas compromete a regularidade do processo, impedindo o pleno exercício do direito de defesa e impossibilitando o julgamento com base na totalidade das provas disponíveis (ID 293372977, pág. 18).

Com efeito, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, permite o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Contudo, tal dispositivo impõe ao magistrado o dever de cautela na análise da suficiência da instrução, sob pena de cerceamento de defesa – hipótese configurada no caso concreto.

Todavia, tal previsão legal não exime o magistrado de exercer cautela ao optar pelo julgamento antecipado, sob pena de configurar cerceamento de defesa, como verificado no presente caso, o que enseja a nulidade da sentença.

Constata-se que o juízo de origem, ao julgar antecipadamente a demanda, inviabilizou a produção de prova oral essencial à demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor. Registra-se, inclusive, que a empresa requerida requereu expressamente, no ID 293372967, a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva do autor.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, com a remessa dos autos ao juízo de origem para oportunizar a produção da prova requerida, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção das provas requeridas.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025